Tribunal: TJMT
Processo: 1013178-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013178-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), L. G. B. - CPF: 112.578.601-94 (EMBARGADO), ROSILENE GONCALVES DOS REIS CAMARGO BONFIM - CPF: 015.304.852-23 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), ROSILENE GONCALVES DOS REIS CAMARGO BONFIM - CPF: 015.304.852-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A
, contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento

1013178
-79.2024.8.11.0000
,
que
deu provimento ao recurso
, para determinar que a requerida
, ora embargada,
ofereça os tratamentos pleiteados, conforme prescrição médica.

A embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso
quanto
à obrigatoriedade
de os
procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais de saúde

habilitado
.

Alega que
não e
mitiu negativa

para o tratamento do embargante, pois

nunca houve pedido de autorização.

Sustenta
, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de realização do tratamento em rede credenciada
ou que
,
se realizad
o
fora da rede
,
o reembolso das despesas se dará dentro dos limites

do contrato.

Aduz que
não há que se falar em cobertura de sessões realizadas em local diverso de

consultório ou ambulatório, uma vez que não há previsão de cobertura para realização

de terapias em sala de aula e/ou em domicílio
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
231504180
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
omissão,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se que
o
agravante
, ora embargado,
foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista,

que demanda imediato tratamento, para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento

motor e cognitivo.

Assim,
observou-se que
a questão atinente à exigência do cumprimento do

período de carência deve ser mitigada quando, em casos específicos, houver a necessidade de tratamento

urgente, como no caso em análise.

Desse modo, concluiu-se que
a negativa dos tratamentos colocaria em risco a saúde do

agravante, razão pela qual deve ser deferida a tutela de urgência, para que agravada ofereça os tratamentos

pleiteados, conforme prescrição médica.

Vale ressaltar, ainda, que a própria embargante

sustenta a
ausência de negativa de cobertura pelo plano de saúde
.

Portanto
,
não há razão para se preocupar com a tutela concedida
.

N
o que tange
as demais questões levantadas pela embargante
, verifica-se que sequer foram
aventadas
perante a instância de origem, tampouco abordados na decisão recorrida.

Eventual incursão sobre tais
matérias
resultaria em flagrante supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em
8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024